Tribunal: TJSP
Processo: 2107435-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2107435-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante JANICE
MARIA OLHER, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107435-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.854
2
Agravo Interno n. 2107435-04.2020.8.26.0000/50000
Voto n. 20.854
Comarca:
Birigui (3a Vara Cível)
Agravante:
Janice Maria Olher
Agravado:
Banco Itaú S/A
MMa. Juíza:
Cássia de Abreu
Processual. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de antecipação da
tutela recursal em agravo de instrumento.
Agravo de instrumento que já foi encaminhado a
julgamento presencial pelo Órgão Colegiado, razão pela
qual o agravo interno está despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.
I. Relatório.
Trata-se de agravo interno interposto por Janice Maria Olher
contra a decisão de fls. 477/481 dos autos anexos, que deferiu à ora agravante
os benefícios da justiça gratuita, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada
recursal, para suspender o trâmite da ação de execução que lhe foi proposta pelo
Banco Itaú S/A, porque não vislumbrada a probabilidade do direito, sobretudo
levando em conta que a execução não está garantida.
As extensas razões recursais pugnam pela reforma dessa
decisão, “a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos de no
1000989-54.2020.8.26.0077,
para
sobrestar
a
Execução
de
no
1009752-78.2019.8.26.0077, ambos em trâmite perante o MM. Juízo da 3a
Vara Cível do Foro de Birigui/SP, até julgamento definitivo do Agravo de
Instrumento de no 2107435-04.2020.8.26.0000, com vistas a, sobretudo,
impossibilitar as realizações de quaisquer atos executórios e/ou
expropriatórios em face da Agravante” (fls. 1/38 destes autos, negrito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107435-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.854
3
original).
II. Fundamentação.
Este agravo interno está prejudicado.
Com efeito, foi determinada a inclusão do agravo de
instrumento onde proferida a decisão aqui hostilizada para julgamento
presencial, em cuja sede, portanto, o órgão colegiado decidirá acerca de tudo
quanto recorre a ora agravante, a bem revelar que este agravo interno já se
encontra prejudicado.
Em outros termos, se o próprio agravo de instrumento já se
encontra em julgamento presencial, despe-se por completo de objeto este agravo
interno, que fica prejudicado por falta superveniente de interesse recursal.
III. Dispositivo.
Diante do exposto, dá-se por prejudicado este agravo
interno, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
assinatura eletrônica)